Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO. TEMA 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. MULTA PENAL DE 10%. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. CDC, ART. 53, § 2o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consorciado excluído, voltados à restituição dos valores pagos para aquisição de veículo, sob alegação de abusividade das cláusulas contratuais relativas ao prazo de devolução, à cobrança integral da taxa de administração e à imposição de multa penal de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir o prazo para restituição das quantias pagas por consorciado excluído;
(ii) estabelecer se a taxa de administração pode incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre os valores efetivamente pagos; e
(iii) determinar se é válida a cobrança de multa penal de 10% sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor.
4. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído não é imediata, devendo ocorrer mediante contemplação da cota cancelada ou, se inexistente, até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A taxa de administração é legalmente prevista, porém sua cobrança, em caso de exclusão ou desistência, deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.
6. A cláusula penal prevista em contrato de consórcio exige a demonstração de prejuízo efetivo causado ao grupo, nos termos do art. 53, § 2o, do CDC, ônus do qual a administradora não se desincumbiu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de valores pagos por consorciado excluído deve observar o prazo contratual, mediante contemplação ou até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema 312/STJ.
2. A taxa de administração, em caso de exclusão ou desistência, deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado.
3. A cobrança de multa penal em contrato de consórcio exige comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, sendo abusiva sua retenção sem tal demonstração.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 53, § 2o; CC, art. 406; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 5o, § 3o, e 10, § 5o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.119.300/RS, Tema 312; STJ, Súmula no 35; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2024.